Tribunal: STF
Processo: HC 83584
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: HC: questão pendente de decisão do Plenário, no qual já
conta com diversos votos favoráveis à tese da impetração:
"inadmissibilidade da execução provisória da pena privativa de
liberdade": deferimento liminar da liberdade provisória do paciente